Tribunal: TJES
Processo: 5000786-93.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000786-93.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: EITER JONAS ROSSMANN
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. PLATAFORMA DE E-COMMERCE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000786-93.2025.8.08.0030
RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO:
EITER JONAS ROSSMANN
Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. PLATAFORMA DE E-COMMERCE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
em face de
EITER JONAS ROSSMANN
.

2.
Em petição inicial, a Parte Autora sustenta que, após atraso na entrega de produto adquirido na plataforma, foi contatada por suposto suporte via chat oficial e direcionada a terceiros que, mediante fraude, realizaram empréstimo de R$ 4.000,00 em seu nome com transferências via PIX, pleiteando a declaração de inexistência do débito (total de R$ 5.621,60 com encargos) e indenização por danos morais.

3.
Proferida decisão em sede de reconsideração deferindo tutela para determinar a suspensão das cobranças e abstenção de negativação, sob pena de multa.

4.
O autor informou descumprimentos da liminar, apresentando prints de cobranças posteriores.

5.
Contestação acompanhada de telas sistêmicas demonstrando o reembolso da compra original, termos e condições de uso da plataforma (proibição de contato externo) e argumentos de culpa exclusiva da vítima/terceiro.

6.
Sentença julgou parcialmente procedentes para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.621,60; b) condenar as requeridas, solidariamente, danos morais de R$ 5.000,00. Preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário foram rejeitadas.

7.
A Requerida interpôs recurso inominado, com pedido de efeito suspensivo, sustentando a regularidade dos protocolos de segurança, culpa exclusiva do consumidor ao interagir via WhatsApp e fornecer prints bancários a terceiros, inexistência de fortuito interno e ausência de dano moral indenizável, pleiteando a reforma integral ou minoração do
quantum
.

8.
Em contrarrazões, o Recorrido pugna pela manutenção da sentença, reiterando a falha de segurança originada no chat interno da plataforma (teoria da aparência), a responsabilidade objetiva pelo fortuito interno (Súmula 479 STJ) e a configuração do dano moral
in re ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

9.
Definir se: (i) é cabível a responsabilização objetiva das plataformas por fraude de empréstimo e PIX iniciada em chat oficial, sob a ótica do fortuito interno e da teoria da aparência; (ii) a migração da conversa para aplicativo externo e o fornecimento de dados pelo consumidor caracterizam culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal; e (iii) restam configurados danos morais em razão da falha de segurança sistêmica e do descumprimento reiterado de ordem judicial de suspensão de cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

10.
Inicialmente, registra-se que o pedido de
efeito suspensivo pleiteado
não merece ser acolhido, uma vez que não restou demonstrado grave risco à recorrente e os efeitos da sentença de piso não tem o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente. Portanto, recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo, consoante o disposto no art. 43 da Lei 9099/95.

11.
Adianto ser o caso de manutenção integral da r. sentença.

12.
A relação jurídica estabelecida é nitidamente de consumo (artigos 2º e 3º, CDC). Por ser o Recorrido fornecedor de serviço, responde objetivamente, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do art. 14 do CDC, ônus do qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3º, II, CDC).

13.
No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade das recorrentes por fraude perpetrada por terceiros após o cancelamento de uma compra na plataforma. A tese recursal sustenta a culpa exclusiva da vítima ao interagir por canal externo (WhatsApp). Todavia, o acervo probatório, em especial os prints de ID 61846084, demonstra que o início da engenharia social ocorreu dentro do ambiente logado e seguro das rés, especificamente no chat oficial do Mercado Livre, onde o consumidor recebeu a informação de que o suporte entraria em contato.

14.
Tal circunstância é determinante para a configuração do fortuito interno. Ao permitir que terceiros utilizem seus canais ou tenham acesso a dados em tempo real para induzir o consumidor em erro, as recorrentes falham no dever de segurança esperado (art. 14, § 1º, do CDC). Incide, na espécie, a Súmula nº 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, bem como o art. 46 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)

15.
A utilização de canais externos (WhatsApp ou ligações) pelo fraudador, após o contato inicial em ambiente oficial, não exime as rés, pois a confiança do consumidor foi angariada pela aparência de legitimidade gerada dentro da própria plataforma. Não houve, portanto, rompimento do nexo de causalidade por culpa exclusiva da vítima, mas sim uma falha sistêmica que possibilitou a contratação de empréstimo, totalizando R$ 5.621,60, sem a efetiva manifestação de vontade do autor.

16.
Em que pese as alegações da Recorrente, esta não logrou êxito em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, CPC. Nesse esteio, à Recorrente incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e, havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de qualquer das excludentes do § 3º do art. 14, do CDC

17.
Quanto ao dano moral, a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento. O autor foi vítima de fraude complexa, teve valores vultosos transferidos em seu nome, enfrentou resistência administrativa para a solução do problema e, conforme noticiado no ID 64859283, as rés descumpriram reiteradamente a tutela de urgência deferida, mantendo as cobranças indevidas.

18.
Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e à gravidade da extensão do dano, não se revelando exorbitante a ponto de ensejar redução, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES. Nesse mesmo sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C . INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE EM PLATAFORMAS DIGITAIS. EMPRÉSTIMO PARA COMPRA. FRAUDE . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA . ENCERRAMENTO DA CONTA DIGITAL. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pela autora e pelos réus
Mercado Livre e Mercado Pago
, contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre a autora e as rés, condenando-as ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade na contratação do empréstimo digital e das transações subsequentes; (ii) analisar a inexigibilidade dos débitos contestados pela autora; (iii) definir a responsabilidade solidária das rés e o montante da indenização por dano moral; (iv) decidir sobre o pedido de encerramento da conta digital da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . As provas evidenciam a inexistência de consentimento da autora para a contratação do empréstimo para compra, uma vez que a própria plataforma alertou sobre acesso suspeito antes da operação; não há registros de geolocalização, biometria facial ou trilha de aceite vinculada à autora; e o IP da contratação diverge daqueles anteriormente utilizados pela consumidora. 4. Também é inexigível o débito decorrente da compra, uma vez que as rés não comprovaram a entrega do suposto produto adquirido com o valor do empréstimo. 5 . Além disso a autora registrou boletim de ocorrência e múltiplas reclamações na plataforma, sem sucesso na solução do problema. 6. A responsabilidade das plataformas é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e, quanto à instituição Mercado Pago, que age como instituição financeira ao ofertar o empréstimo, aplica-se a Súmula 479/STJ . 7. A indenização por dano moral decorre não apenas da negativação indevida, mas também dos transtornos experimentados pela autora, que enfrentou sucessivas invasões de conta, restrição ao uso da plataforma, tentativas frustradas de cancelamento do serviço e necessidade de mobilização para registrar ocorrência e buscar solução judicial. 8. O valor fixado em R$ 5 .000,00 é razoável e proporcional, considerando os prejuízos extrapatrimoniais suportados e o caráter punitivo-pedagógico da indenização. 9. O cancelamento da conta digital da autora deve ser deferido, ressalvando-se a necessidade de quitação de eventuais débitos legítimos. (...) . (
TJ
-SP 10029819620238260157,Gilberto Franceschini, 11/02/2025)

19.
Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.
Ex positis
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

21.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação."

Tese de julgamento:

1 . A instituição financeira e a plataforma digital respondem objetivamente por fraudes em operações realizadas em seus sistemas, quando demonstrada falha na segurança.
2. Os transtornos gerados ao consumidor por invasões sucessivas, restrição indevida de serviços e necessidade de recorrer ao Judiciário caracterizam dano moral indenizável.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14, artigo 14, § 3º, II; art. 46 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018);
Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP 10029819620238260157, 11/02/2025

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO
Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)